Tribunal: TJMT
Processo: 1028770-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028770-91.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCEIA FERREIRA DIAS - CPF: 145.536.747-85 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. TEORIDA DA CAUSA MADURA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA FATURA REGULAR DO MÊS ANTERIOR AO FATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

Se o cerne da controvérsia é a suspensão do fornecimento de energia, sob a alegação de inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, porém a fatura regular do mês anterior não se encontra quitada, não está satisfatoriamente provado que essa suspensão decorreu exclusivamente do não pagamento da fatura eventual.

Diante do inadimplemento da fatura regular, entendo que a Reclamada, ao proceder a interrupção dos serviços, não cometeu nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, devendo a pretensão ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028770-91.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Jucéia Ferreira Dias

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

“Diante do exposto,
OPINO
pelo
ACOLHIMENTO
da preliminar arguida na contestação e reconheço a
ILEGITIMIDADE ATIVA
da parte reclamante, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por pertinência, determino ainda a
REVOGAÇÃO d
a Tutela de Urgência Parcialmente Deferida ao
ID. 128118638
.

Deixo de condenar as partes reclamantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).
”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA / LEGITIMIDADE ATIVA

Colendo Pares,

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa, não deve prevalecer.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (dano provocado por suspensão de serviços de fornecimento de energia, em razão de fatura de recuperação de consumo
)
coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Ademais, saliento que, conforme já pacificado pelo c. STJ, a dívida decorrente de serviços de fornecimento de energia constitui obrigação
propter personam
,
i. e.
, recai sobre a pessoa que efetivamente utiliza dos serviços prestados, não se vinculando à titularidade do bem, mas sim à vontade de receber o serviço.

Assim tem decidido os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEB.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL.
SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço. 2. Não tem legitimidade ativa em ação em que se discute débito e corte em razão do fornecimento de energia elétrica o proprietário do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. 3. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1355434, 07169211720208070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo,
quem é atingido pela falha na prestação do serviço é parte legítima para postular a reparação/indenização correspondente, ainda mais quando, como no caso concreto, a titular da unidade consumidora é a antiga proprietária do imóvel, e a autora além de comprovar a propriedade do bem, reside no imóvel há algum tempo. Portanto, deve ser afastada a arguição de ilegitimidade ativa.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por ilegitimidade ativa.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

A parte autora promoveu a presente ação alegando que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC n. 6/1806888-2, em 01/09/2023 e, que após contato com a reclamada tomou conhecimento de que essa suspensão ocorreu em razão da fatura de recuperação de energia com vencimento em 17/08/2023, pelos valores de R$1.117,95 e R$1.621,80.

Já a reclamada, por sua vez, argumenta que as faturas de recuperação de consumo são devidas, ante a irregularidade encontrada, pois o medidor estava com o fio neutro isolado, não registrando o consumo de corrente corretamente, verificando-se a manipulação por ação humana.

Pois bem. O cerne da questão é a suspensão dos serviços, em 01/09/2023, sob alegação de que seria pelo inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, a qual a autora alega ser abusiva.

Entretanto, em detida análise das provas produzidas, principalmente quanto ao histórico de contas da unidade consumidora, não consta o pagamento das faturas regulares de julho, vencimento, em 27/07/2023, valor de R$ 425,18 e agosto, vencimento, em 05/09/2023, no valor de R$ 784,62.

Portanto, não há prova que indique a suspensão tenha decorrido exclusivamente do inadimplemento das faturas de recuperação de consumo,
inclusive porque tais faturas se encontram canceladas, conforme o histórico de contas juntados no id 205173628, pág. 19.

Assim, diante do inadimplemento da fatura regular, entendo que a Reclamada, ao proceder a interrupção dos serviços, não cometeu nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, devendo a sua pretensão ser julgada improcedente.

Registro que a empresa de energia trouxe a informação de que as faturas de recuperação de consumo se encontram canceladas, mesmo sem ordem judicial para tal exigência. Logo, essas faturas não poderão ser reativadas, mesmo com a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto,

julgo improcedentes os pedidos iniciais,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024